Tribunal: TJMT
Processo: 1030683-57.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030683-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ADJUNTA DA GESTÃO DE PESSOAS DA SEPLAG (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ GERALDO DA CRUZ - CPF: 361.705.261-49 (APELADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela parte impetrada contra sentença que concedeu segurança para determinar a expedição de certidão de crédito salarial.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a autoridade indicada como coatora possui legitimidade passiva para figurar no mandado de segurança; (ii) saber se houve a consumação da prescrição quinquenal da pretensão de obtenção da certidão de crédito salarial; (iii) saber se subsiste direito líquido e certo à expedição da certidão de crédito salarial, diante de vedação normativa estadual à sua emissão e entrega.

III. Razões de decidir

3. A autoridade indicada como coatora deve possuir competência para desfazer o ato impugnado ou fazer cessar seus efeitos, sob pena de ilegitimidade passiva
ad causam
.

4. Demonstrado que a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da SEPLAG não praticou o ato impugnado, não exercia chefia sobre a unidade responsável e não detinha competência regimental para reverter a decisão administrativa, reconhece-se sua ilegitimidade passiva.

5. As pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n. 20.910/1932, contado da data do ato ou fato do qual se originarem.

6. Verificado o decurso de prazo superior a cinco anos entre o reconhecimento do crédito e a formalização do pedido administrativo, opera-se a prescrição da pretensão.

7. O sobrestamento administrativo da emissão e quitação de certidões de crédito, previsto nos Decretos Estaduais n. 766/2011 e n. 808/2021, não suspende, interrompe ou importa renúncia à prescrição quinquenal, por se limitar à organização interna dos procedimentos da Administração Pública.

8. A renúncia à prescrição pressupõe manifestação inequívoca da Fazenda Pública após a consumação do prazo, não podendo ser presumida de atos meramente administrativos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido e remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento:
“1. É ilegítima para figurar como autoridade coatora aquela que não praticou o ato impugnado nem possui competência para desfazê-lo ou fazer cessar seus efeitos; 2. O prazo prescricional quinquenal para a pretensão deduzida contra a Fazenda Pública tem início com o reconhecimento do crédito; 3. O sobrestamento administrativo da emissão e quitação de certidões, previsto nos Decretos Estaduais n. 766/2011 e n. 808/2021, não suspende, interrompe ou importa renúncia à prescrição, por se limitar à organização interna dos procedimentos da Administração Pública”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 191; CPC, arts. 485, VI, e 487, II; Lei n. 12.016/2009, art. 25; Decreto Estadual n. 721/2024, art. 15, VII; Decreto Estadual n. 766/2011; Decreto Estadual n. 808/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007393-47.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20.05.2026; STJ, REsp 1.925.192/RS (Tema 1.109), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 13.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id. 350590856) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança coletivo n. 1030683-57.2024.8.11.0041 impetrado por
LUIZ GERALDO DA CRUZ,
concedeu a segurança “
para determinar a expedição da certidão de crédito salarial (carta de crédito) registrada sob o nº 990957357, no valor de R$ 12.407,90 (doze mil quatrocentos e sete reais e noventa centavos), no prazo de 10 (dez) dias”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ilegitimidade passiva da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da SEPLAG;
(ii)
ocorrência da prescrição quinquenal,

com amparo no Decreto n. 20.910/1932, pois a ação foi proposta em 2024 para vindicar documento decorrente de acordo firmado em 2009, sendo que o Decreto Estadual n. 766/2011 não interrompeu o lapso temporal e, mesmo se considerada eventual suspensão, operou-se o decurso do prazo;
(iii)
a inexistência de direito líquido e certo, diante da vedação contida no artigo 18, § 2º, do Decreto Estadual n. 808/2021 à emissão e entrega de certidões de crédito no âmbito da SEPLAG.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença.

Sem contrarrazões
(Id. 350590860)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso e pela ratificação da sentença
(Id. 357307879).

É o relatório.

VOTO

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, o Estado de Mato Grosso alegou a ilegitimidade passiva da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), sob o argumento de que a autoridade não detém competência para praticar ou reverter o ato impugnado, o qual foi chancelado por órgão de execução programática da pasta.

Frise-se que, para a indicação do polo passivo em mandado de segurança, é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha competência para desfazer o ato impugnado ou, ainda, fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos.

Do exame dos autos, depreende-se a inexistência de demonstração de que a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
tenha praticado algum ato coator em relação ao pleito da parte impetrante, uma vez que o requerimento administrativo foi respondido pela
Gerência de Créditos de Pessoal e pela Coordenadoria de Gestão de Processos Rescisórios e Quitação de Valores.

Ocorre que, nos termos da estrutura organizacional da SEPLAG estabelecida pelo seu Regimento Interno (Decreto Estadual n. 721/2024), vigente à época dos fatos, a referida Coordenadoria possuía vinculação temática e linha de subordinação direta ao Gabinete do
Secretário Adjunto de Gestão de Pagamento de Pessoal
, que possuía atribuição de “
gerir as implementações e propor diretrizes e normas relacionadas à pagamento de pessoal, indenizações trabalhistas e créditos salariais, previdência complementar, consignações facultativas e obrigações acessórias e de encargos sociais
” (art. 15, VII).

Comprovado que a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas não praticou a conduta impugnada, não exercia chefia sobre a unidade emissora e tampouco possuía competência legal ou regimental para reverter o indeferimento à luz da suspensão normativa impositiva, constata-se a sua manifesta ilegitimidade passiva
ad causam
.

Diante disso,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva da
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas.

VOTO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelante aduz que o direito do impetrante de postular o fornecimento da certidão de crédito salarial encontra-se fulminado pela prescrição quinquenal, haja vista que os créditos pretendidos decorrem de diferenças salariais relativas ao período de 1990 a 1998, cujos títulos foram gerados no ano de 2009, enquanto o
writ
somente foi impetrado no ano de 2024.

Sabe-se que as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

No caso, a parte impetrante, ora apelada, afirma que, embora o crédito salarial tenha sido reconhecido em
2009
, as respectivas certidões não foram entregues aos credores. O requerimento administrativo para sua emissão, contudo, somente foi formulado em
05.6.2024
.
Ainda, aduz que o superveniente Decreto Estadual n. 808/2021 padece de idêntica ilegalidade ao manter, em seu artigo 18, § 2º, a suspensão da entrega das certidões sob a justificativa da ausência de implementação de um software de controle (SICC).

Considerando o decurso de mais de 15 (quinze) anos entre o reconhecimento do direito e a consolidação do passivo em
2009
e a data de formalização do pedido na esfera administrativa em
05.6.2024
, é evidente a consumação da prescrição quinquenal.

Cumpre ressaltar que os Decretos Estaduais n. 766/2011 e n. 808/2021, embora tenham determinado o sobrestamento dos atos de emissão e quitação de cártulas na via administrativa, limitaram-se a organizar internamente a rotina do Poder Executivo, sendo inidôneos para suspender ou interromper o prazo prescricional regido pelo Decreto Federal n. 20.910/1932.

Conforme posicionamento adotado por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, “
o Decreto Estadual n. 766/2011 possui natureza administrativa e não estabelece hipótese de suspensão, interrupção ou renúncia à prescrição, limitando-se à organização interna de procedimentos
” (N.U 1007393-47.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)
[g.n.].

A paralisação temporária imposta pelo Poder Executivo para adequar o seu sistema eletrônico de controle (SICC) não configura hipótese de interrupção ou de renúncia tácita da prescrição por parte da Fazenda Pública, nos termos do artigo 191 do Código Civil, justamente porque a suspensão de trâmites internos não impedia o titular do direito de postular a satisfação do seu crédito pela via judicial.

Na linha do entendimento consolidado no
Tema 1.109 do c. STJ (REsp 1.925.192/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 13/9/2023)
, a renúncia à prescrição exigiria manifestação inequívoca e posterior à sua consumação, o que de modo algum se extrai da edição de um decreto de sobrestamento administrativo.

Merece registro que o pedido de emissão de certidão não desnatura a substância patrimonial da pretensão. O próprio impetrante reconhece, na esfera administrativa, que busca o documento para posteriormente “
promover a execução dos valores
” (Id. 350590441, p. 15).

Assim, a pretensão de obter a certidão de crédito salarial, destinada à satisfação de obrigação reconhecida em 2009, encontra-se alcançada pela prescrição quinquenal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para:

i)
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da SEPLAG, extinguindo o feito em relação a ela, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC; e,

ii)
reformar a sentença

e denegar a segurança, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por derradeiro,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026